Tribunal: TJSP
Processo: 1012453-90.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Concurso Público – Agente de Segurança Penitenciária - Anulação de ato administrativo que considerou inapto candidato na etapa de investigação social – Parcial procedência dos pedidos – Controle de legalidade pelo Poder Judiciário que compreende a análise do ato administrativo sob a perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade – Insubsistência da motivação da exclusão - Precedentes

Ementa:
Concurso Público – Agente de Segurança Penitenciária - Anulação de ato administrativo que considerou inapto candidato na etapa de investigação social – Parcial procedência dos pedidos – Controle de legalidade pelo Poder Judiciário que compreende a análise do ato administrativo sob a perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade – Insubsistência da motivação da exclusão - Precedentes deste E. Tribunal – Reintegração do candidato ao certame que se impõe – Danos materiais e extrapatrimoniais – Não-configuração - Sentença mantida – Recursos desprovidos